Tribunal: TJBA
Processo: 8002274-77.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002274-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIELSON RAMOS CORREIA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA SENTO SE ROSSI, LARISSA GUEDES MENEZES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM E RECÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CURSO PREPARATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando a reclassificação de policial militar inativo, ocupante da graduação de Subtenente PM, para o posto de 1º Tenente PM, com consequente recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM e pagamento de diferenças pretéritas. O Impetrante alega que a extinção da graduação de Subtenente pela Lei nº 7.145/1997 ensejaria sua promoção automática ao posto imediatamente superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção da graduação de Subtenente PM pela Lei nº 7.145/1997 gera direito automático à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM, independentemente do cumprimento dos requisitos legais previstos no Estatuto dos Policiais Militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A preliminar de decadência não prospera, pois se trata de ato omissivo continuado, configurando relação de trato sucessivo que se renova mês a mês, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado. 4 - A alteração promovida pela Lei nº 7.145/1997 na escala hierárquica dos postos e graduações da Polícia Militar não alcançou a graduação de 1º Sargento, efetivamente ocupada pelo Impetrante quando em atividade, não gerando repercussão remuneratória automática. 5 - A promoção na carreira policial militar não é automática e depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 da Lei nº 7.990/2001, especialmente aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação, inclusão em lista de pré-qualificação, interstício mínimo, aptidão física, conceito profissional e conceito moral. 6 - O acesso ao posto de 1º Tenente PM exige aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), precedido do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), conforme estabelecido no Decreto nº 16.300/2015, que regulamenta o art. 164, §5º, da Lei nº 7.990/2001. 7 - O Impetrante não demonstrou, mediante prova pré-constituída, o cumprimento dos requisitos legais necessários à promoção pretendida, especialmente a aprovação no CAS e no CFOA, nem a inclusão em lista de acesso ou de pré-qualificação. 8 - A ausência de comprovação dos requisitos essenciais para promoção inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo pleiteado na via mandamental, que exige prova documental inequívoca. IV. DISPOSITIVO 9 - Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8002274-77.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante ELIELSON RAMOS CORREIA e partes Impetradas SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora